Tribunal: TJMT
Processo: 8028776-24.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
E m e n t a
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – COBRANÇA APENAS EM RELAÇÃO AO FIADOR – ADMISSIBILIDADE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Ao fiador que se obriga como devedor solidário, não se aproveita o benefício de ordem ou de excussão (artigo 827/828 do C.C).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8028776-24.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[REGIANE VARGAS - CPF: 537.450.601-30 (RECORRENTE), EDSON HENRIQUE DE PAULA - CPF: 427.657.491-91 (ADVOGADO), HUGO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 937.214.711-72 (RECORRENTE), MARIO TEIXEIRA SANTOS DA SILVA - CPF: 869.748.231-34 (RECORRIDO), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO), NATALIA DEDONATTI MEIRELES - CPF: 060.082.251-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022